Tribunal: TJPA
Processo: 0040459-82.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040459-82.2002.8.14.0301

APELANTE: TANIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO, MARIA DE LORDES BARBOSA DA SILVA, IZA PANTOJA PINHEIRO, SILVIA RODRIGUES DE SANTA HELENA CORREA, FRANCISCO CARLOS LOPES DE PAULA, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO MONTEIRO, JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA, ROSAURO DA SILVA BARBOSA, EDIR MACHADO COELHO, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO MONTEIRO, EDIR MACHADO COELHO, FRANCISCO CARLOS LOPES DE PAULA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, IZA PANTOJA PINHEIRO, JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, MARIA DE LORDES BARBOSA DA SILVA, ROSAURO DA SILVA BARBOSA, SILVIA RODRIGUES DE SANTA HELENA CORREA, TANIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO, TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.

MIGRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETIVO.

TEMA 943 – STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA APLICAR O TEMA 943 – STJ, DESCONSTITUINDO, NO MÉRITO, O ACORDÃO COMBATIDO, COM CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS POR TÂNIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO E JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040459-82.2002.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 160.584

INTERESSADOS:

TANIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO e JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Fundação Sistel de Seguridade Social em face do Acórdão nº 160.584.

BREVE RETROSPECTO

Consta da origem que
TÂNIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO, MARIA DE LORDES BARBOSA DA SILVA, IZA PANTOJA PINHEIRO, SILVIA RODRIGUES DE SANTA HELENA CORRÊA, FRANCISCO CARLOS LOPES DE PAULA, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA, ROSAURO DA SILVA BARBOSA e EDIR MACHADO COELHO

foram contratados pela empresa Telecomunicações do Pará S. A. – TELEPARÁ e, com a efetivação dos contratos foram inscritos na Fundação Sistel de Seguridade Social, consubstanciada em entidade fechada de previdência privada, que tinha como objetivo principal a suplementação de suas respectivas aposentadorias.

Acrescentaram que, após a privatização da referida empresa de telefonia, os autores foram demitidos, pelo que lhes foi devolvido à título de reserva de poupança importância aquém das contribuições efetuadas, em violação aos regulamentos daquela entidade de previdência privada, razão pela qual pleiteiam a diferença dos valores pagos, devidamente atualizada, com acréscimo de juros e de correção monetária.

Após regular instrução o feito foi sentenciado (fls. 715/726), tendo o magistrado julgado improcedente o pedido, com relação MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA, IZA PANTOJA PINHEIRO, SILVIA RODRIGUES DE SANTA HELENA CORREA, FRANCISCO CARLOS LOPES DE PAULA, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO MONTEIRO, ROSAURO DA SILVA BARBOSA e EDIR MACHADO COELHO.

No mesmo ato, o Juízo a quo JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado por
TANIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO e JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA, condeando a
FUNDAÇÃO TELEBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - SISTEL
ao pagamento das contribuições vertidas pessoalmente pelos autores ao FUNDO PREV-SISTEL
ao fundo TELEMAR-PREV, com exclusão somente das parcelas vertidas pela patrocinadora TELEMAR, corrigidos monetariamente pelo INPC, mais juros de 1% (um por cento), a partir da citação nos termos dos artigos 389, 397, 405 e 406 do CC; tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

O processo foi julgado extinto sem resolução de mérito em relação à requerida TELEMAR S/A.

Os autores interpuseram Embargos de Declaração (fls. 727/731), os quais foram rejeitados, (fls. 821/822).

Irresignado, a parte ré FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação (fls. 732/796 - ID.
4242703/4242705
), alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa ad causam dos autores, sob o argumento que pleiteiam verbas que não foram recolhidas pelos mesmos, mas sim pela patrocinadora, em favor do fundo mútuo. Portanto, pleiteiam para si direto alheio.

Argui preliminarmente incompetência “ratione materiae” no que tange ao pleito autoral relativo à devolução do imposto de renda incidentes sobre os valores que lhes foram restituídos em razão do cancelamento de suas inscrições como participante dos planos de Benefício da Ré.

Aduz que o prazo prescricionário relativo à devolução de contribuições previdenciárias não é vintenária, mas quinquenária, sendo que a contagem se inicia com o recebimento de cada parcela, individualizada. Destarte, alega a recorrente que as parcelas anteriores à 02/12/1997 já foram atingidas pela prescrição, devendo o processo ser extinto.

Diz ainda, que os autores Tânia do Socorro Nunes Monteiro e Jorge Fernando Avelar Barbosa eram participantes do Plano de Benefício da Sistel- PSB em 13/10/2000 e 14/11/2000, tendo optado por migrar para outro plano ofertado pela ré, qual seja, Plano TelemarPrev. Relata que ao migrarem para o referido plano, os referidos autores acima renunciaram expressamente ao plano PSB, dando à ré a mais plena e geral quitação com relação a todo e qualquer direito adquirido ou que viesse a adquirir, requerendo, portanto, a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III do CPC, em relação aos referidos apelantes.

No mérito, aduz a primeira insurgente – Sistel – que o contrato de adesão entabulado entre as partes é regulado pela Lei 6435/77, possuindo natureza associativa ou comunitária, de modo que o desequilíbrio do fundo gera prejuízo a todos os participantes. Afirma que os participantes aderiram livremente ao contrato, onde aceitaram as disposições constantes no estatuto e regulamento, assumindo os direitos e obrigações que perfazem o ato jurídico perfeito.

Em sequência, arrazoa que o plano de previdência privado é calculado com base em um planejamento atuarial cuidadosamente avaliado, de modo que o rendimento obtido no fundo deve apenas atingir o mínimo previsto para a evolução dos recursos, de forma a não o comprometer e impedi-lo de alcançar a sua finalidade.

No que tange à reserva de poupança, alega que estas referem-se ao valor de resgate das contribuições saldadas dos participantes, que tanto a Lei 6.435/77 e o Decreto nº 81.240/78 preveem a restituição parcial das contribuições vertidas para a referida reserva, corrigidas monetariamente pelo índice ORTN, substituindo somente por outros que o sucederam.

Afirma inexistir aos apelantes qualquer direito ao recebimento das contribuições efetivadas pela patrocinadora, já que estas se destinam ao custeio global do plano, valores estes destinados à um “fundo mútuo” e não a um participante específico.

Assevera que não se pode aumentar o benefício previdenciário sem que se estabeleça, previamente, a fonte de custeio (artigo 195, §5º da CF/88). Logo, com a concessão da atualização monetária deferida pela julgadora singular, haverá um desequilíbrio no plano, eis que não se trata de correção prevista no contrato firmado.

Aduz também que a atualização monetária promovida pela Sistel está vinculada ao previsto no regulamento do plano, bem como se ajusta a Lei 6.435/77 e ao Decreto 81.240/78. Deste modo, entende a primeira recorrente que não há qualquer incorreção nos valores devolvidos aos recorridos.

Diz, ainda, não prosperar os juros pleiteados pelos autores, pois desprovidos de respaldo legal, já que não previstos na legislação atinente à matéria. Relata que a manutenção da decisão violará o princípio do ato jurídico perfeito, o direito de propriedade dos demais participantes, o direito à livre iniciativa, isonomia, precedência do custeio, equilíbrio financeiro e atuarial e o princípio da garantia ao benefício contratado.

Por fim, informa que a retenção de imposto de renda , incidente sobre a restituição das contribuições vertidas ao plano de benefício, decorre de determinação legal, inexistindo tributação bis in idem.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo regular às fls. 798/800.

Igualmente irresignados com a decisão exarada pela Juíza a quo, os autores da ação (TÂNIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO, MARIA DE LORDES BARBOSA DA SILVA, IZA PANTOJA PINHEIRO, SILVIA RODRIGUES DE SANTA HELENA CORRÊA, FRANCISCO CARLOS LOPES DE PAULA, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, LUIZ OLAVO JORGE DE CAMPOS, JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA, ROSAURO DA SILVA BARBOSA e EDIR MACHADO COELHO
) também apresentaram recurso de apelação (fls. 826/852 - ID.
4242712
), insurgindo-se contra a decisão a quo que determinou a exclusão da ré TELEMAR S/A da lide, afirmando que esta é responsável solidária juntamente com a Fundação Sistel, haja vista que aquela era responsável em prover as contribuições e fiscalizá-las para que fossem administradas e recebidas pelos participantes.

Alegam que a ré TELEMAR S/A além de ser vinculada à Fundação Sistel, também é membro dela como participante, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo.

Em continuidade, aduzem que o Estatuto do plano prevê que, no momento do desligamento do contribuinte, este deve receber o valor total da reserva de poupança, com todas as contribuições realizadas. Deste modo, averbam os autores que fazem jus ao recebimento das contribuições efetuadas pela patrocinadora, indeferidas pelo juízo a quo.

Relata que caso mantida a sentença neste ponto, requer a aplicação do art. 21 do CPC, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, devendo ser fixado a verba honorária em 20% em favor da parte autora. Ato contínuo, assinalam que o rateio das custas entre autor e réu não merece prosperar, devendo ser integralmente suportado pela empresa ré.

Por fim, concluem pugnando pela reforma da decisão vergastada, nos termos fixados no recurso.

Preparo regular às fls. 853.

O apelo foi recebido em ambos os efeitos (fls. 857).

Em sede de contrarrazões (fls. 860/877) a empresa ré Fundação Sistel de Seguridade Social alega que a adesão ao plano é facultativa e que os apelantes tinham conhecimento das cláusulas securitárias. Relata que os apelantes pretendem modificar as cláusulas que regulamentam a matéria.

Afirma que a Lei 6.435/77 estabelece os critérios para resgate da reserva de poupança de cada participante, estando previsto que a restituição será de forma parcial devidamente corrigida. Contudo, não tem o participante qualquer direito ao recebimento das contribuições efetivadas pela patrocinadora.

Aduz que os apelantes Tânia do Socorro Nunes Monteiro e Jorge Fernando Avelar Barbosa renunciaram a qualquer direito sobre o Plano de Benefício da Sistel no momento em que optaram por migrar para outro plano ofertado pela ré, qual seja, Plano TelemarPrev.

No tocante às custas e honorários advocatícios, requer a manutenção da condenação imposta.

A segunda ré Telemar Norte Leste S/A apresentou contrarrazões (fls. 881/887), alegando que não possui qualquer responsabilidade sobre o eventual direito ao recebimento de verbas por parte dos autores. Relata que deve ser mantida a decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelada.

Pugna pela manutenção da sentença no que tange à fixação de honorários sucumbências no valor de R$ 2.000,00 em favor dos patronos da ora apelada.

Os autores apresentaram contrarrazões (fls. 902/932), alegando que não prospera a alegação de ilegitimidade ativa da parte, pois pleiteiam a restituição da reserva de poupança e que esta abrange todas as contribuições estipuladas no Estatuto da Sistel, quais sejam, as contribuições dos participantes e da patrocinadora, que que são as fontes de receita.

Aduz que o prazo prescricional em relação às parcelas anteriores à 1997 não pode ser acolhido, só começando a contar a prescrição a partir do resgate da reserva de poupança e deve obedecer ao prazo quinquenal.

Alega que os apelados Tânia do Socorro Nunes Monteiro e Jorge Fernando Avelar Barbosa possuem direito à reserva de poupança oriundos do plano PB- Sistel, que a migração de plano não significou renúncia de direitos e que não existe transação se somente uma das partes abre mão de todos os seus direitos. Ademais, informa que o apelante não comprovou a quitação aludida.

No mérito, alegam fazer jus à devolução integral da reserva de poupança abrangendo as suas contribuições e as da patrocinadora que foram efetivadas em seu nome.

Requerem a manutenção da sentença no que tange à correção monetária e aplicação de juros. Por fim, pugnam pelo não provimento do recurso.

Encaminhados os autos à este E. Tribunal de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

Proferi o Acórdão, nos seguintes termos

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE E LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE SE INICIA COM A RESTITUIÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA.PAGAMENTO DE DIFERENÇAS HAVIDAS NA RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS VERTIDAS PELA PATROCINADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES QUE REFLITAM A INFLAÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA.

1. Em ações que versam sobre diferença de valores restituídos ao beneficiário de plano privado de previdência, o prazo prescricional começa a fluir após a efetiva devolução das contribuições pagas, porquanto é nesse momento que, teoricamente, se verifica a violação do direito, a ensejar a sua reparação pela via judicial. Precedentes do STJ.

2. É inviável o pedido de devolução de valores vertidos pela patrocinadora, nos termos da Súmula nº 290 do STJ, exceto se há expressa previsão de restituição das contribuições da patrocinadora nos termos apontados no Estatuto.

3. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Aplicação da Súmula 289 do STJ.

4. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Aplicação da Súmula 204 do STJ.

5. PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE

A Fundação Sistel de Seguridade Social opôs embargos de declaração (fls. 956/961), alegando que nos casos de transação e migração entre planos de benefícios realizada pela parte embargada, é afastada a aplicação da súmula 289 do STJ.

Ademais, sustenta que o Acórdão ora embargado restou silente quanto a ofensa ao art. 202 da Constituição Federal, bem como quanto à agressão ao princípio do ato jurídico perfeito, ao direito de propriedade dos demais participantes, do direito à livre iniciativa, da isonomia entre os participantes, da precedência do custeio, do equilíbrio financeiro e atuarial e ao direito à garantia ao benefício contratado.

Afirma ainda omissão quanto a aplicação no disposto nos arts. 14 e 21 da LC nº 109/2001, art. 42, V da Lei nº 6.435/77 e art. 20, V do Decreto 81.240/78.

Por fim, requereu o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir as omissões citadas.

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 966/971.

Proferi o Acórdão, nos seguintes termos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE

OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS

CONHECIDOS E IMPROVIDOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou

obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – À unanimidade embargos de declaração conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.

Inconformada a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs RECURSO EXPECIAL, apontando a violação ao artigo 535, II do Código de Processo Civil/73, artigo 6º, §1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, artigo 40 e ss. da Lei n. 6.435/77, artigo 31, VIII, §2º do Decreto nº. 81.240/78 e artigos 3º, 7º, 18, 21, 22 e 25 da Lei Complementar n. 109/01. Sustenta também divergência jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas às fl. 1.083/1.095.

O Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, na condição de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu seguimento ao recurso especial.

Os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça, que proferiu decisão nos seguintes termos:

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.

Alega a recorrente omissão, aduzindo que o Tribunal de origem se omitiu de analisar as razões do recurso de apelação, notadamente no tocante aos efeitos da migração de plano de benefícios realizada pelos recorridos Tania do Socorro Nunes Monteiro e Jorge Fernando Avelar Barbosa.

Pondera que a Súmula 289/STJ não incide nas hipóteses de migração de plano de benefícios.

Obtempera que a transação constitui ato jurídico perfeito e que os recorridos pactuaram transação, que não se confunde com o instituto jurídico do resgate.

Afirma não poder ser condenada a devolver aquilo que não recebeu, e que devem ser observadas as disposições estatutárias.

2. Na apelação, a entidade previdenciária oportunamente aduziu a tese suscitada no recurso especial acerca de violação às regras inerentes à transação:

Assim, os Apelantes Tânia do Socorro Nunes Monteiro e Jorge Avelar Barbosa, que erma participantes do Plano de Benefícios da Sistel - PBS, em 13.10.00 e 14.11.00, respectivamente, optaram por migrar para um novo Plano de Benefícios [...]. (fl. 846)

Nos embargos de declaração, a entidade previdenciária repisou:

Contudo, como pode ser observado, restou obscura e omissa a decisão embargada quanto a este particular, com relação aos efeitos da TRANSAÇÃO E MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIOS, bem como com relação à inaplicabilidade da Súmula nº 289/STJ nos casos em referência.

O acórdão dos embargos de declaração anotou:

Ressalto que

as questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice.

Para logo, transcrevo argumentos lançados no bem recente julgamento do recurso especial repetitivo, REsp 1.551.488/MS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONTRATO DE TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO E RESGATE. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. A SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO RESGATE, MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS.

TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

INAPLICABILIDADE. NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELAS ENTIDADES FECHADAS, HÁ SOLIDARIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL, TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.

1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante. 2. No caso concreto, recurso especial provido.

( REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017)

Nesse mencionado precedente, por mim relatado, dispus:

Nesse diapasão, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que as entidades fechadas de previdência privada "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional, a quem incumbe, entre outras atribuições relevantes, definir a política geral de administração da entidade e de seus planos de benefícios, gestão de investimentos e plano de aplicação de recursos, alteração de estatuto e regulamentos dos planos de benefícios , nomeação e exoneração dos membros da diretoria executiva, contratação de auditor independente atuário, avaliador de gestão) e fiscal (órgão de controle interno).

Com efeito, como se trata de relação contratual em que a entidade fechada de previdência privada não opera com patrimônio próprio, havendo mutualismo, a legislação de regência impõe e fomenta um sentido de autorresponsabilidade à coletividade dos participantes e assistidos dos planos de benefícios ao, efetivamente, propiciar ampla participação, não só no tocante à gestão, mas também no que diz respeito ao controle dos atos de gestão envolvendo o plano de benefícios.

Nesse passo, os arts. 23 e 24 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelecem que as entidades fechadas deverão manter atualizada sua contabilidade, de acordo com as instruções do órgão regulador e fiscalizador, submetendo suas contas a auditores independentes, havendo obrigação de divulgação aos participantes, inclusive aos assistidos, das informações pertinentes aos planos de benefícios, ao menos uma vez ao ano, na forma, nos prazos e meios estabelecidos pelo órgão regulador e fiscalizador.

Ademais, é bem verdade que os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes (art. 20 da LC n. 109/2001) e, coerentemente, o eventual resultado deficitário, nos planos, será equacionado por eventuais patrocinadores, participantes e assistidos (art. 21 da LC n. 109/2001).

[...]

3.2. Nessa esteira, como se extrai de todos os precedentes que deram origem ao enunciado, a Súmula 289/STJ, ao prescrever que a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, é nítido que se cuida de hipótese em que há o rompimento do vínculo contratual com a entidade de previdência privada. Parece claro, pois, não se confunde com situação em que, por acordo de vontades, envolvendo concessões recíprocas, haja migração de participante em gozo do benefício de previdência privada para outro plano, auferindo, em contrapartida, vantagem.

[...]

Ademais, os arts. 14, III, e 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001 esclarecem que a portabilidade não caracteriza resgate , sendo, a meu juízo, manifestamente inadequada a aplicação deste instituto e da Súmula 289/STJ para os casos em que o participante ou assistido não se desligou do regime jurídico de previdência privada, tendo apenas migrado de plano.

Ora, o instituto da previdência complementar, que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios, é o resgate, nitidamente distinto da migração, que é facultada até mesmo aos assistidos. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada. ( REsp 1.518.525/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 29/5/2015)

De fato, conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, como a correção monetária não é um plus, e o participante nem sequer chegou a auferir os benefícios do plano de previdência privada, cabe a devolução integral das contribuições efetuadas por aquele que se desligou do regime de previdência complementar.

Nesse diapasão, um dos precedentes que deram origem à Súmula 289/STJ, AgRg no Ag 495307/MG, relatado pelo Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, é lapidar:

[...]

Dessarte, conforme entendimento perfilhado por este Órgão julgador, em vista da afetação, para a pacificação da matéria no âmbito do STJ, do AREsp 504.022-SC, a migração - pactuada em transação - de planos de benefícios, facultada até mesmo aos assistidos, ocorre em um contexto de amplo redesenho da relação contratual previdenciária, com o concurso de vontades do patrocinador, da entidade fechada de previdência complementar, por meio de seu conselho deliberativo, e autorização prévia do órgão público fiscalizador, operando-se não o resgate de contribuições, mas a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro.

Outrossim, foi também observado, naquele precedente, que, como o art. 18 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que cabe ao plano de benefícios arcar com as demais despesas - inclusive, pois, com a verba vindicada -, não cabe o deferimento dos pedidos formulados na exordial, sob pena de lesão aos interesses dos demais assistidos e participantes do plano de benefícios primevo, a que eram vinculados os recorrentes.

[...]

4.2. O Código Civil de 2002, demonstrando maior apuro técnico que o Diploma civilista de 1916, incluiu a transação no título das "várias espécies de contratos".

Pontes de Miranda leciona que, com a transação, há a "destruição de toda a relação jurídica", por isso o "que persiste - no terreno do direito material - é a transação, negócio jurídico". (MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários ao código de processo civil. v. 6 Rio de Janeiro: Forense, 1975, p. 372-373)

Transação é o mesmo que acordo, caracterizado pelo consenso e pela reciprocidade de concessões. O seu principal efeito é, em regra, pôr fim à obrigação - por "outros termos, a transação gera novação". (FIUZA, César. Direito civil: curso completo. 7 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 504-506) É dizer, conforme escólio doutrinário de Maria Helena Diniz, acolhido em julgado da Terceira Turma, apreciando caso idêntico ao presente, na modalidade contratual da transação, há reciprocidade de concessões, pois será necessário que ambos os transigentes concedam alguma coisa ou abram mão de alguns direitos em troca da segurança oferecida pela transação. Daí o caráter oneroso desse instituto, já que cada parte procura tirar uma vantagem do acordo, sem que as concessões mútuas devam implicar equivalência ou proporcionalidade das prestações ou correspondência das vantagens e sacrifícios ( REsp 1219347/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 9/12/2014)

Os caracteres básicos dessa modalidade contratual são a consensualidade, a bilateralidade, a onerosidade, a indivisibilidade e a formalidade. Se apenas um faz concessão, poderá haver renúncia ou reconhecimento, não uma transação. A dupla concessão é o elemento essencial da transação; é a sua diferença específica em relação a figuras jurídicas análogas. (NADER, Paulo. Curso de direito civil: contratos. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 421). O escólio doutrinário é uníssono no sentido de que a indivisibilidade é da própria essência da transação, que deve formar um todo unitário e indivisível. Com efeito, a nulidade de uma das cláusulas provoca a nulidade de toda obrigação para o retorno ao statu quo ante.

Dessarte, como a migração ocorreu por meio de transação, conforme dispõe o art. 848 do CC, sendo nula qualquer das cláusulas da transação, independentemente da natureza constitucional ou infraconstitucional do fundamento invocado para o reconhecimento do vício, nula será esta - o que implicaria o retorno ao statu quo ante, o que nem sequer é cogitado pelos autores, ora recorridos, malgrado afirmem ter sido lesados.

Com efeito, apenas mediante o ajuizamento de ação declaratória (nulidade absoluta do ato); ou ação anulatória (nulidade relativa), voltada à desconstituição de atos processuais (homologação judicial de transação) e/ou de direito material inquinados de qualquer das nulidades estabelecidas no ordenamento jurídico, poderá o interessado obter a revogação de quaisquer atos praticados. (TUCCI, Rogério Lauria. Doutrinas essenciais de direito processual civil. v. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 635)

Nessa toada, em havendo transação, o exame do juiz deve limitar-se à sua validade e eficácia, verificando se: a) houve efetiva transação; b) a matéria comporta disposição; c) os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente; d) são capazes de transigir; e) estão adequadamente representados.

[...]

Em todo caso, uma vez acolhida a ação anulatória, produzirá o exclusivo e específico efeito do desfazimento desse ato, a que corresponde a restituição do interessado ao statu quo ante, ou seja, à situação anterior à sua realização. (TUCCI, Rogério Lauria. Doutrinas essenciais de direito processual civil. v. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 635)

[...]

Ora, "eventual anulação da transação implica o retorno ao statu quo ante, não podendo resultar em enriquecimento a qualquer das partes, pois é elemento constitutivo do negócio a concessão de vantagens recíprocas, por isso mesmo não se confunde com renúncia, desistência ou doação".( REsp 1071641/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 13/6/2013)

Dessarte, impõe-se a invocação da expressão venire contra factum proprium , tendo em vista que o comportamento da parte recorrida é manifestamente contraditório e incompatível com a tutela da confiança, pois anui ao prosseguimento do contrato e, em seguida, de modo oposto ao primeiro comportamento, questiona sua validade.

Outrossim, a teor do art. 175 do CC, a ratificação expressa, ou a execução voluntária da obrigação anulável, importa renúncia a todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor.

Por um lado, a boa-fé objetiva restringe o exercício abusivo de direitos, impondo que as partes colaborem mutuamente para a consecução dos fins comuns perseguidos com o contrato - que não é um mero instrumento formal de registro das intenções -, e também encontra a sua vinculação e limitação na função econômica e social do contrato, visando a fazer com que os legítimos interesses da outra parte, relativos à relação econômica nos moldes pretendidos pelos contratantes, sejam salvaguardados. (TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 38-39)

Por outro lado, se ocorrem motivos que justifiquem a intervenção judicial em lei permitida, há de realizar-se para a decretação da nulidade ou da resolução do contrato, nunca para a modificação do seu conteúdo - o que se justifica, ademais, como decorrência do próprio princípio da autonomia da vontade, uma vez que a possibilidade de intervenção do juiz na economia do contrato atingiria o poder de obrigar-se, ferindo a liberdade de contratar. (GOMES, Orlando. (THEODORO JÚNIOR, Humberto (atual.). Contratos . 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 36)

Ora, em cada disposição contratual da transação haverá motivo específico de concessões suportadas por um equilíbrio encontrado pelas partes, que se quebra com a invalidação de qualquer dos preceitos estabelecidos pelos transatores. (PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado . 6 ed. Barueri: Manole, 2012, p. 867)

A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres. (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos . 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 32). Nesse diapasão, o Enunciado n. 412 da V Jornada de Direito Civil do CJF preconiza que as diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como supressio , tu quoque, surrectio e venire contra factum proprium , são concreções da boa-fé objetiva.

Ademais, o art. 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes..]

Como visto, "[o] artigo 34, I, da LC n. 109/2001 deixa límpido que as entidades de previdência privada fechada"apenas"administram os planos de benefícios, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que pertence aos participantes e beneficiários" de cada um dos planos de benefícios, sendo o mutualismo inerente à relação contratual.

Ademais, os arts. 14, III, e 15, I, da Lei Complementar n. 109/2001 esclarecem que a portabilidade não caracteriza resgate.

Outrossim, foi também observado que, como o art. 18 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que cabe ao plano de benefícios arcar com as demais despesas - inclusive, pois, com a verba vindicada, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, tampouco de resgate, sob pena de lesão aos interesses dos demais assistidos e participantes do plano de benefícios primevo, a que eram vinculados os recorrentes.

Com efeito, apenas mediante o ajuizamento de ação declaratória (nulidade absoluta do ato); ou ação anulatória (nulidade relativa), voltada à desconstituição de atos processuais (homologação judicial de transação) e/ou de direito material inquinados de qualquer das nulidades estabelecidas no ordenamento jurídico, poderá o interessado obter a revogação de quaisquer atos praticados. (TUCCI, Rogério Lauria. Doutrinas essenciais de direito processual civil. v. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 635)

Em todo caso, uma vez acolhida a ação anulatória, produzirá o exclusivo e específico efeito do desfazimento desse ato, a que corresponde a restituição do interessado ao statu quo ante, ou seja, à situação anterior à sua realização. (TUCCI, Rogério Lauria. Doutrinas essenciais de direito processual civil. v. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 635)

3. Fica nítido que, data venia, o tribunal de origem não apreciou as teses defensivas pertinentes oportunamente suscitadas pela recorrente, inclusive dispositivos legais cogentes pertinentes, resultando em vício no tocante à prestação jurisdicional.

Além disso, o conhecimento do recurso especial, como é cediço, exige a manifestação da Corte de Justiça acerca da tese de direito arguida. A recusa em pronunciar um juízo de valor a respeito da questão federal impede até mesmo o acesso da parte interessada à instância especial, para apreciação dos temas de direito material controvertidos.

Assim, "[...] caracterizado o vício da omissão, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao art. 535 do CPC, anulando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja sanada a eiva apontada" (REsp n. 1.187.583/RS, Relator o Ministro Castro Meira, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COOPERAÇÃO E DEFESA DA ORIZICULTURA. LEI ESTADUAL 12.685/06 VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OCORRÊNCIA. AFRONTA AO ART. 19 DA LEI 8.028/90. QUESTÃO NÃO DECIDIDA DE FORMA CLARA E CONCLUSIVA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE.

1. Havendo deficiência na prestação jurisdicional realizada no Tribunal de origem, é de se acolher a preliminar de violação do art. 535 do CPC para determinar o retorno dos autos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

2. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que, não obstante o manejo de embargos de declaração pela parte sucumbente, não restou decidida de forma conclusiva a questão referente à violação do artigo 19 da Lei Ordinária n. 8.028/90 em face da inobservância à competência do Ministério da Fazenda para fiscalizar e controlar o comércio exterior.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.214.312/RS, Relator o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/4/2011, DJe 5/5/2011)

4. Com o reconhecimento da violação ao art. 535 do CPC/1973, por ora, fica prejudicada a apreciação das demais teses recursais.

5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para cassar o acórdão dos embargos de declaração, de modo a que seja prolatada nova decisão, observados os fundamentos acima expendidos.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de abril de 2018.

Ministro Luis Felipe Salomão

Relator

(STJ - REsp: 1703305 PA 2017/0238181-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018)

4242733 - Documento de Migração (DOC. 065 DECISÃO DO RECURSO ESPECIAL)

Remeti os autos à Conciliação (ID. 4242734), a qual restou infrutífera (Id. 4242735).

A Fundação Sistel de Seguridade Social peticiono juntando substabelecimento e carta de proposição (ID. 4242736).

Devolvi o prazo recursal da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A a fim de que se manifeste, no prazo legal, acerca dos Embargos de Declaração (4242737).

O Escritório SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELO, GUIMARÃES, PINHEIRO e SCAFF comunicou que não mais patrocina a empresa OI TELEMAR (4242738).

Em seguida, os autos foram digitalizados e migrados (4242741).

No Id. 4242742/ 4242827, foram juntados os documentos anexos a demanda.

A TELEMAR NORTE LESTE S/A requereu a sua habilitação, indicando como seu patrono o advogado GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (5763610).

Recebo os Embargos de Declaração, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC (7530170).

Petição da Fundação Sistel de Seguridade Social requerendo esclarecimentos sobre a devolução do prazo de contrarrazões da Telemar (7838914).

Neguei a petição, nos seguintes termos:
“Em vista a decisão do STJ (Id. Num. 4242733 - Pág. 10/16) que reconheceu a nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração no Id. Num. 4242728 - Pág. 4/8, tenho que não há nada a esclarecer na decisão do Id. Num. 7838914. Dê-se prioridade ao feito, com base no art. 12, §6º, inciso I, do CPC.”

A Fundação Sistel de Seguridade Social interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 8031113.

Em seguida, constatei que a FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, eis que não apresentou o relatório de conta do processo por ocasião de sua interposição e
ordenei o recolhimento em dobro
. (11169891)

Custas recolhidas no ID. 11244394 – Petição.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da embargante, entendo que há necessidade de revisão do julgado, para se adequar a tese firmada recurso especial repetitivo, REsp 1.551.488/MS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E CONTRATO DE TRANSAÇÃO. MIGRAÇÃO E RESGATE. INSTITUTOS JURÍDICOS DIVERSOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. A SÚMULA 289/STJ LIMITA-SE A DISCIPLINAR O INSTITUTO JURÍDICO DO RESGATE, MEDIANTE O QUAL HÁ DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO REGIME JURÍDICO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ANTES MESMO DE AUFERIR OS BENEFÍCIOS PACTUADOS.

TRANSAÇÃO PARA MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA RESERVA DE POUPANÇA E/OU DO BENEFÍCIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

INAPLICABILIDADE. NOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELAS ENTIDADES FECHADAS, HÁ SOLIDARIEDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS. CONTRATO DE TRANSAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ONEROSO, UNITÁRIO E INDIVISÍVEL, TENDO POR ELEMENTO ESSENCIAL A RECIPROCIDADE DE CONCESSÕES.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: 1.1.
Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.

1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante. 2. No caso concreto, recurso especial provido.

( REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017)

No caso, os autores/apelados Tânia do Socorro Nunes Monteiro e Jorge Fernando Avelar Barbosa eram participantes do Plano de Benefício da Sistel- PSB em 13/10/2000 e 14/11/2000, tendo optado por migrar para outro plano ofertado pela ré, qual seja, Plano TelemarPrev, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE AO PLANO PSB.

Esta circunstância,
de acordo com o Tema 943 – STJ
, inviabilizou o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária, em consonância com o julgado referido.

Assim, o Acórdão combatido deve ser reformado, para julgar improcedente a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE Declaração, para aplicar o Tema 943 – STJ, desconstituindo, no mérito, o Acordão combatido, com consequente reforma da sentença JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por TÂNIA DO SOCORRO NUNES MONTEIRO e JORGE FERNANDO AVELAR BARBOSA.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar os autores as custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o proveito econômico pleiteado, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Finalmente, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno constante no
ID. 8031113
, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024